Tribunal: STJ
Processo: 0430931-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048950 - SP(2025/0430931-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUDUGERO GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da
Revisão Criminal n. 2264976-27.2025.26.0000.
2. O paciente foi condenado em primeira instância pelo crime de transporte de arma de
fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da
, com pena de 4
Lei n. 10.826/03)
anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação n. 1500606-33.2024.8.26.0318,
em julgamento ocorrido em
decisão que transitou em julgado em
24/2/2025,
29/3/2025.
4. A revisão criminal foi indeferida, com fundamento na ausência de decisão contrária à
evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, bem como na inexistência de
descompasso entre a condenação e o quadro probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para a
condenação do paciente pelo crime de transporte de arma de fogo com numeração
suprimida, considerando os depoimentos dos policiais e a alegação de que a arma
pertencia exclusivamente à corré Stefani; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi fixada
de forma desproporcional, especialmente quanto à exasperação da pena-base em 1/5
devido aos maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão em
flagrante e pela apreensão da arma de fogo e munições, foram considerados prova
idônea para sustentar a condenação, não havendo vício de credibilidade.
Documento eletrônico VDA54716415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 57a82688-2dae-469b-a8b2-9f7530fb3196

7. A alegação de que a arma pertencia exclusivamente à corré Stefani e que o paciente
não tinha conhecimento de sua existência no veículo não foi considerada plausível,
diante dos elementos probatórios que indicam o envolvimento do paciente.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional, considerando os maus
antecedentes a partir de duas condenações anteriores, justificando a exasperação da
pena-base em
acima do mínimo legal.
1/5
9. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade
delitivas demandaria o reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP,
§ 1o, IV.
art. 621,
art. 59; Lei n. 10.826/03, art. 16,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.562.332/RS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
20/5/2025,
26/5/2025;
AREsp n. 2.806.899/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
29/8/2025;
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
902.471/SP,
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
22/10/2024,
29/10/2024;
REsp n. 2.114.612/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 57a82688-2dae-469b-a8b2-9f7530fb3196

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048950 - SP(2025/0430931-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUDUGERO GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da
Revisão Criminal n. 2264976-27.2025.26.0000.
2. O paciente foi condenado em primeira instância pelo crime de transporte de arma de
fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da
, com pena de 4
Lei n. 10.826/03)
anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação n. 1500606-33.2024.8.26.0318,
em julgamento ocorrido em
decisão que transitou em julgado em
24/2/2025,
29/3/2025.
4. A revisão criminal foi indeferida, com fundamento na ausência de decisão contrária à
evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, bem como na inexistência de
descompasso entre a condenação e o quadro probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para a
condenação do paciente pelo crime de transporte de arma de fogo com numeração
suprimida, considerando os depoimentos dos policiais e a alegação de que a arma
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

pertencia exclusivamente à corré Stefani; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi fixada
de forma desproporcional, especialmente quanto à exasperação da pena-base em 1/5
devido aos maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão em
flagrante e pela apreensão da arma de fogo e munições, foram considerados prova
idônea para sustentar a condenação, não havendo vício de credibilidade.
7. A alegação de que a arma pertencia exclusivamente à corré Stefani e que o paciente
não tinha conhecimento de sua existência no veículo não foi considerada plausível,
diante dos elementos probatórios que indicam o envolvimento do paciente.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional, considerando os maus
antecedentes a partir de duas condenações anteriores, justificando a exasperação da
pena-base em
acima do mínimo legal.
1/5
9. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade
delitivas demandaria o reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas
2.
dos autos, são considerados prova idônea para sustentar condenação.
A
exasperação da pena-base em fração superior a
é admitida quando há múltiplas
1/6
3.
condenações valoradas como maus antecedentes.
A revisão criminal não pode ser
utilizada como segunda apelação, sendo limitada às hipóteses previstas no
do
art. 621
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CP,
§ 1o, IV.
art. 621,
art. 59; Lei n. 10.826/03, art. 16,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.562.332/RS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
20/5/2025,
26/5/2025;
AREsp n. 2.806.899/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
29/8/2025;
STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
902.471/SP,
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
22/10/2024,
29/10/2024;
REsp n. 2.114.612/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024.
RELATÓRIO
WELLINGTON LUDUGERO GOMES agrava contra decisão singular que não
conheceu do habeas corpus, por sua vez impetrado contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da Revisão
Criminal n. 2264976-27.2025.26.0000.
O paciente foi condenado em primeira instância pelo crime de transporte de
arma de fogo com numeração suprimida (art. 16,16, § 1o, IV, da Lei n.
),
10.826/03
tendo recebido a pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 dias-multa.
O Tribunal de origem negou provimento à Apelação n. 1500606-
33.2024.8.26.0318, em julgamento ocorrido em
(fl. 21) (sem ementa), a qual
24/2/2025
transitou em julgado em
(fl. 36).
29/3/2025
A revisão criminal foi indeferida, nos termos desta ementa (fl. 53):
"Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Alegação de decisão contrária à evidência dos
autos e ao texto expresso da lei penal. 1. Decisão contrária
à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal
(artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente
aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade,
divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na
persecução penal. Não se afigura possível transmudar a
revisão em segunda apelação. Em sede de revisão
criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato
constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a
condenação contrasta a evidência dos autos. E não se
desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá
êxito em sua pretensão revisional. Situação não
desenhada nos autos. Decisão condenatória que não
constitui uma deliberação em total descompasso com a
prova; há dados probatórios (prova testemunhal e
apreensão da arma de fogo e munições) que fazem da
condenação uma decisão que não desborda de um quadro
de razoabilidade. 2. A modificação de pena em sede de
revisão criminal, por sua vez, afigura-se medida
extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Nesta impetração, a defesa sustentou a insuficiência probatória e a necessidade
de absolvição, ao argumento de que: (a) falta de prova de autoria e incidência
do princípio do
; (b) os corréus Stefani e Wellington de Araújo eram
in dubio pro reo
namorados e a arma era dela, sendo que o paciente não tinha conhecimento de que
ela estava armada; ela admitiu ser a proprietária da arma, que estava na bolsa, e que
os corréus não tinham conhecimento disto; (c) a condenação teria se baseado apenas
em depoimentos policiais não corroborados por outras provas, o que não seria
bastante para sustentar o édito condenatório (fls. 4-6); (d) subsidiariamente, que a
pena-base foi majorada excessivamente (
) na primeira fase, embora presente
1/5
apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), devendo a
exasperação limitar-se a
ou, subsidiariamente,
nos termos do
do Código
1/8
1/6,
art. 59
Penal – CP (fls. 7-10). Requereu a absolvição do paciente, com fulcro no
V e
art. 386,
VII, do CPP (fls. 10).
No agravo regimental, foram reiteradas as teses de insuficiência probatória e de
revisão da dosimetria.
VOTO
Em que pesem as razões recursais, a decisão agravada não merece ser
reformada.
Conforme já consignado, para contexto, a acusação foi a de que o paciente
estava no banco de trás de um veículo, dirigido pelo corréu Welligton de Araújo da
Silva e, no banco do passageiro, estava Stefani Bruna Ribeiro Lima. A Polícia Militar
recebeu informe que eles estavam em deslocamento após terem comprado munições
de arma de fogo. O motorista não obedeceu à ordem de parada e acelerou o carro, ao
passo que o paciente lançou para fora do veículo um saco plástico contendo alguns
objetos. O veículo colidiu com um barranco e, na abordagem, nada de ilícito foi
encontrado no veículo. Entretanto, o corréu Welligton Araújo admitu que havia fugido
porque havia munições no carro. Os policiais refizeram o trajeto da fuga até
encontrarem os sacos plásticos dispensados, que continham um revólver e munições.
texto expresso de lei ou à evidência dos autos.
Circunstâncias judiciais negativas que justificam a pena-
base acima do mínimo legal. “Quantum” estabelecido pela
sentença que não se mostra desmedido. Procedimento de
dosimetria de pena que não maltratou norma do
ordenamento jurídico. Pedido indeferido."
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Na delegacia, a corré Stefani disse ter comprado a arma e munições no dia anterior,
embora tenha alegado que os outros dois denunciados não sabiam que ela estava
armada (fls.
).
22/25
Quanto à insuficiência probatória, assim se manifestou o TJSP (fls.
g.n.):
59/60,

Na apelação, a autoria do paciente foi considerada comprovada a partir dos
testemunhos de dois policiais, que afirmaram que a pessoa sentada no banco de trás
foi quem dispensou as sacolas, bem como na
de que
admissão dos três corréus
arma localizada pela polícia havia sido jogada para fora do carro (fls.
):
26/29
"Conforme anotado na r. decisão guerreada, existem
elementos de prova suficientes para assentar a
condenação. O acórdão fez uma análise detida do quadro
probatório de sorte que, decididamente, não se trata de
decisão contrária à prova dos autos.
De fato, a prova oral produzida no curso da persecução
penal compromete, sem dúvida, o requerente.
Com efeito, a leitura do acórdão impugnado desnuda que
a condenação do requerente veio calcada na prova
testemunhal depoimento dos policiais, que relataram
as circunstâncias da abordagem secundada pela
apreensão do armamento e munições, dispensados
pelo requerente Wellington, que ocupava o banco
traseiro do veículo abordado pelos agentes públicos (fls.
).
16/18

Neste cenário, a alegação do acusado de que não tinha
envolvimento com o armamento apreendido não constitui
uma versão indisputável a bem da verdade encontra-se até
isolada nos autos a ponto de fazer a condenação aqui
desafiada uma deliberação em total descompasso com a
prova; longe disso, o manancial probatório é robusto no
radicar a acusação.
[...]
Na realidade, a presente revisão, nos termos em que
vertida, busca um reexame de prova próprio do recurso de
apelação traduz uma autêntica segunda apelação, o que
não se afina com a natureza da ação revisional, que, como
se viu, é limitada às específicas situações listadas na lei."

"Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

A testemunha Alex, policial militar, ouvida exclusivamente
na primeira fase da persecução penal, relatou que, na data
dos fatos,
'[...] e se aproximaram do veículo quando puderam visualizar
que um passageiro do banco traseiro tentava dispensar um
objeto do interior do veículo. Que então efetuaram sinais
sonoros e luminosos para que o veículo parasse tendo o
condutor acelerado o carro tentado se evadir da abordagem [...]
antes do pedágio quando puderam ver que o passageiro do
banco traseiro lançou para fora do veículo um saco plástico
contendo alguns objetos e o veículo continuou em fuga [...]
Que no banco do passageiro dianteiro estava Stefani Bruno
Ribeiro Lima e nada de ilícito foi localizado em sua posse. Já
no banco traseiro estava Wellington Ludugero Gomes
também submetido a revista. Que indagados porque teriam
empreendido fuga e o que teria dispensado durante o trajeto
Welligton Araújo disse que estavam em fuga pois no interior do
veículo haviam munições calibre .22 LR, as quais foram
dispensadas e Wellington Ludugero e Stefani nada vieram a
dizer [...]'.
No mesmo sentido foram os depoimentos da testemunha
João, policial militar, nas duas fases da persecução penal,
tendo aduzido, em juízo
' [...] O passageiro do banco traseiro passou a jogar
algumas coisas para fora do veículo. Conseguiram abordar
os réus em uma volta perto da Fazenda Santa Lúcia uma vez
que bateram em um barranco. Ludugero estava no banco
traseiro. Welligton Araújo era quem dirigia e Stefani no banco
do passageiro. Nada foi localizado no automóvel. Fazendo o
caminho de volta, encontraram uma sacola com munições.
Ludugero e Stefani nada disseram. Wellington Araújo confirmou
a propriedade das munições de calibre 22.[...]'.
A condenada Stefani, na primeira fase da persecução
penal, sustentou que:
'Que na data de hoje seu namorado Wellington Araújo lhe
convidou para dar uma volta de carro e saíram a tarde por volta
das 15h00, que além de seu namorado também estava no
banco traseiro o amigo dele Wellington Ludugero e foram
para Pirassununga. Que os dois não sabiam que a
interrogada estava de posse da arma e na volta para cidade
de Leme viu quando a polícia os perseguia e passou a
gritar com seu namorado para correr pois estava armada.
Que durante a fuga jogou a arma e as munições para fora
do carro. Que em seguida, foram abordados e os policiais
localizaram o armamento.[...]'
[...]
O apelante Wellington Ludugero [...]
'[...] Stefani ficou desesperada e pediu para acelerar o carro.
Após, Stefani jogou uma sacola com arma para o banco de trás.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

O STJ não chancela a tese defensiva de que depoimentos de policiais
contenham vício inerente de credibilidade, sendo certo que não houve controvérsia
quanto à posição do paciente no veículo, nem que arma estava no carro e foi jogada
para fora durante a perseguição policial.
Neste sentido:
Jogou a arma e não sabe se o objeto caiu para fora. A arma era
de Stefani e não sabia que ela estava armada. Não viu a sacola'.
[...]
Frise-se que a alegação dos apelantes de que a arma de
fogo e as munições pertenciam, exclusivamente, à
condenada Stefani, e que sequer tinham conhecimento
de que ela estava portando referidos objetos no interior do
veículo, a ninguém convence.
Aliás, a esse respeito, cumpre transcrever o seguinte
excerto da r. sentença condenatória, que irretocavelmente
analisou a questão posta nos autos e assim muito bem
consignou:
'O fato de que a arma estava dentro do automóvel não é
infirmada por qualquer dos réus.
[...]
Questionada sob o crivo do contraditório, embora tenha dito que
adquiriu a arma para defesa, afirmou que sequer sabe atirar. De
mais a mais, as supostas ameaças sequer foram demonstradas.
[...]
Por sua vez, os agentes também viram que Wellington Ludugero
, que estava no banco de traseiro, tentava dispensar algo, o que
também revela seu envolvimento.
[...]
Aliás, é pouco crível que a denunciada adquiriria grande quantidade de
munições que sequer são compatíveis com a arma.'" [...]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
PROVA
TESTEMUNHAL
IDÔNEA.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. OITIVA COMO
INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
SÚMULA N. 630 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu parcialmente e negou provimento a recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem, que
rejeitou alegações de omissão, ilicitude de provas e
nulidade processual em condenação por tráfico de drogas,
bem como erro na dosimetria da pena da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i)
houve omissões por parte do Tribunal de origem em
relação a teses defensivas aptas a infirmar o édito
condenatório;
(ii) se houve ilegalidade na busca veicular e na coleta do
depoimento de uma testemunha da defesa, na qualidade
de informante;
(iii) se o conjunto probatório formado nos autos de origem
está apto a sustentar a condenação e se ele se constitui
exclusivamente por provas não produzidas em juízo; (iv) se
é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea,
prevista no
III, "d", do Código Penal, em favor da
art. 65,
agravante.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em omissão nos acórdãos de
origem, quando foi consignada a análise de todas as
provas apontadas pela defesa, a fim de ratificar o
entendimento levado pelo juízo singular no sentido de que
ficou comprovada a traficância por parte da agravante.
4. A busca veicular foi considerada legal, pois baseada em
denúncia
anônima
especificada
que
levou
ao
monitoramento por parte de policiais, os quais, após
campana, identificaram fundadas suspeitas previamente à
abordagem da agravante, estando a medida policial,
portanto, em conformidade com os arts. 240, § 2o, e 244
do CPP.
5. Embora não haja previsão legal de que uma testemunha
que possua vínculo afetivo com a família da parte ré tenha
de ser ouvida como informante, a ausência de
compromisso em ouvi-la não leva, por si só, a nulidade
processual, já que seu relato foi devidamente valorado e
cotejado com os demais depoimentos, de modo a não ter
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido pela agravante,
elemento necessário à declaração de qualquer nulidade,
nos termos do
do CPP.
art. 563

6. Os depoimentos dos policiais na fase extrajudicial,
em consonância com as demais circunstâncias da
prisão em flagrante descritas pelas instâncias de
origem, estão corroborados pelo depoimento de um
dos policiais na fase judicial, o que demonstra
harmonia e coerência entre si, sendo, portanto,
considerados como prova idônea a sustentar a
condenação, principalmente diante da incongruência
dos elementos probatórios trazidos pela defesa.
Conclusão diversa à obtida pelas instâncias de origem
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada,
pois a agravante não admitiu a prática delitiva de tráfico,
mas apenas a posse para uso próprio, o que vai de
encontro ao entendimento da Súmula n. 630 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é legal quando
baseada em denúncia anônima especificada que levou à
realização de diligências policiais prévias, por meio das
quais sejam identificadas fundadas suspeitas para que
haja a abordagem dos agentes criminosos; 2. O
depoimento dos policiais é prova idônea quando
confirmados sob o crivo do contraditório e, ainda mais,
quando corroborado por outros elementos probatórios; 3.
O princípio processual penal do pas de nullité sans grief,
inscrito no
do CPP, prevê que somente pode haver
art. 563
declaração de nulidade processual quando demonstrado o
efeito prejuízo suportado pela parte alegante; 4. Incide a
Súmula n. 7 do STJ em relação a pleito absolutório quando
existiu conjunto probatório suficiente e confirmado em juízo
para manter a condenação; 5. A atenuante da confissão
espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo
acusado, não bastando a mera admissão de posse para
uso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244,
206, 208, 214, 619; CP,
III, "
art. 65,
d".Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel.
208.239/PR,
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
STJ,
26/2/2025,
5/3/2025;
AgRg no AREsp
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2.613.614/ES,
julgado em

13/11/2024, DJe de 18/11/2024.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.562.332/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
26/5/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
manteve a condenação do agravante por roubo, rejeitando
a alegação de ilicitude na colheita de provas obtidas
mediante suposta invasão de domicílio.
2. O Tribunal de origem destacou que o ingresso no
domicílio do agravante foi autorizado por ele próprio, não
havendo ilegalidade na obtenção das provas. A decisão de
primeira instância também afastou a preliminar de nulidade
da prova, considerando a presunção de veracidade dos
depoimentos dos agentes policiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
violação ao
do CPP, em razão de suposta invasão
art. 240
de domicílio sem mandado judicial, e se os depoimentos
dos policiais podem ser considerados provas idôneas para
a condenação.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de
revisão da dosimetria da pena, considerando os
antecedentes criminais do agravante e a alegação de bis in
idem.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que o ingresso no
domicílio foi autorizado pelo agravante, afastando a
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca da
autoria e materialidade delitivas demandaria o reexame de prova, incompatível com a
via estreita do habeas corpus.
O aumento da pena-base foi tratado pelo TJSP nos seguintes termos:

alegação de ilicitude das provas. A jurisprudência admite
o depoimento de policiais como prova idônea, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade.
6. A revisão da dosimetria da pena foi considerada inviável
em sede de recurso especial, pois demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A majoração da
pena-base foi fundamentada nos maus antecedentes do
agravante, em conformidade com a jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais pode
ser considerado prova idônea para a condenação, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade. 2. A revisão
da dosimetria da pena em recurso especial é inviável
quando demanda reexame de provas, conforme a Súmula
n. 7 do STJ. 3. A majoração da pena-base pode ser
fundamentada em maus antecedentes, sem caracterizar
bis in idem, desde que as condenações utilizadas sejam
distintas." Dispositivos relevantes citados:
o,
CF/1988, art. 5
XI; CPP,
CPP,
Jurisprudência relevante
art. 156;
art. 240.
citada:
STF,
RE
;
STJ,
603.616/RO
AgRg
no
Rel. Min.
REsp 1918901/SP,
Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
STJ,
11/05/2021;
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
526.085/SP,
julgado em 3/12/2019.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan
2.806.899/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
29/8/2025.
"No que concerne à dosimetria da pena de prisão do
apelante Wellington Ludugero, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi adequada, razoável e
proporcionalmente fixada
(um quinto) acima do
1/5
mínimo
legal,
ante
os
comprovados
maus
antecedentes (fls.
e
artigo 155, “caput”, do
75/82
156/163
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Neste sentido:
Código Penal, e artigo 12 da
, no segundo
Lei no 10.826/03)
momento foi exasperada na módica fração de
(um
1/6
sexto), a despeito da circunstância agravante da múltipla
reincidência (fls.
e

75/82
156/163 furto qualificado,
receptações, porte de droga para consumo pessoal,
roubo duplamente circunstanciado, e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido), mas trata-se de recurso
exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento foi
mantida nesse patamar, à míngua de causas alteradoras,
pelo que foi tornada definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão." (apelação, fls.
).
33/34

"A pena-base foi fixada em
acima do mínimo legal,
1/5
considerando-se os maus antecedentes do acusado que
ostentava duas condenações definitivas, por furto e posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que, observadas
as premissas acima indicadas, não se mostra desmedido.
Reprimenda aumentada de
na segunda fase, em
1/6,
razão da múltipla reincidência, e assim mantida na etapa
derradeira não se reconheceu causas de aumento ou
diminuição de pena, pelo que se chegou a uma sanção
final de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, bem como
pagamento de 14 dias-multa." (revisão criminal, fls.
)
61/62

Conforme se observa, o paciente tem quatro condenações que caracterizam
reincidência, duas das quais foram consideradas no vetor de maus antecedentes,
ficando justificada a exasperação em patamar acima do parâmetro de
da pena-
1/6
mínima.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO
OU
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE
POR
MAUS
ANTECEDENTES.
PROPORCIONALIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
AUMENTO
DE
1/2.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso
próprio, questionando a dosimetria da pena aplicada em
condenação por roubo majorado. Alega-se excesso no
aumento da pena-base e na aplicação da fração de 1/2
pela multirreincidência na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas
corpus pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio ou revisão criminal; e (ii) analisar se a dosimetria
da pena, com aumento da pena-base por maus
antecedentes e aplicação de
pela
1/2
multirreincidência, foi
devidamente fundamentada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio ou revisão criminal, conforme
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e
no Superior Tribunal de Justiça. O uso desse instrumento
como sucedâneo de recurso somente é admitido em casos
de flagrante ilegalidade.
4. No presente caso, a pena-base foi exasperada em 1/5
em razão dos maus antecedentes do réu, que possui
duas condenações anteriores, o que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que
admite fração mais gravosa para réus com múltiplas
condenações valoradas como maus antecedentes.
5. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente
aumentada em
em razão da
1/2
multirreincidência, visto
que o réu possui quatro condenações no prazo depurador
da reincidência. Tal aumento está de acordo com os
princípios
da
individualização
da
pena
e
da
proporcionalidade, conforme entendimento reiterado desta
Corte.
6. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena
realizada
pelas
instâncias
ordinárias,
sendo
a
fundamentação idônea e adequada. IV. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
902.471/SP,
Quinta Turma, julgado em

22/10/2024, DJe de
)
29/10/2024.

Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 226
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE
AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
MAUS
ANTECEDENTES.
PROPORCIONALIDADE.
MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
PALAVRAS
DAS
VÍTIMAS.
AFASTAMENTO
QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
CUMULAÇÃO DE MAJORANTES.
DO CÓDIGO
ART. 68
PENAL
-
CP.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito,
as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o
modus operandi do crime além das características físicas e
das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls.
), procedendo posteriormente seu reconhecimento
3/6
pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria.
Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento
pessoal do recorrente.
2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova
o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua
constatação por outros elementos probatórios provenientes
não somente do inquérito policial, mas também da
instrução processual, notadamente nos depoimentos das
vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo,
além da apreensão do bem subtraído na posse do
recorrente (fl. 251).
3. O acórdão está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual
inobservância do rito legal previsto no
do CPP não
art. 226
conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se
houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva,
como é a hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta
ausência de provas suficientes para a condenação, seria
inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado
pela Súmula n. 7 deste STJ.
5. O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5
considerando os maus antecedentes do agente, que
conta com duas condenações anteriores. T al
entendimento encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual a existência de
multiplicidade de condenações valorada s a título de
maus antecedentes, justifica o incremento da pena-
base em fração mais gravosa, exatamente como se
verificou na hipótese, não havendo falar em
desproporcionalidade na pena aplicada.
6. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo
com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido
da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da
realização de perícia para a incidência da referida causa
de aumento, caso comprovado seu emprego por outros
meios de prova.
7. Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a
interpretação correta do
parágrafo único, do Código
art. 68,
Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento
quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg
no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.872.157/PR,
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
10/2/2021)
8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao
aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em
(um terço) e
(dois terços), indicou fundamentação
1/3
2/3
concreta e suficiente para justificar o referido incremento,
destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo
modus operandi, tendo em vista que praticado por dois
agentes, com emprego de duas armas tipo pistola,
inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de
uma das vítimas.
Precedentes.
9 . Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.114.612/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em

16/9/2024, DJe de
)
18/9/2024.
Documento eletrônico VDA54070860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:06:21
Código de Controle do Documento: 04b3d9d5-75c3-4fc3-84ab-a497d1f8fc32

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.950 / SP
Número Registro: 2025/0430931-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006063320248260318 22649762720258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANTIAGO PASQUETTE PERES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON LUDUGERO GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON LUDUGERO GOMES (PRESO)
ADVOGADO : SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:43
Código de Controle do Documento: 2dc149f6-9171-46e7-9bc6-6a8cb90f1f4f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:43
Código de Controle do Documento: 2dc149f6-9171-46e7-9bc6-6a8cb90f1f4f